Tribunal: TCU
Processo: 006.573/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4804/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.573/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Gonzaga Reis (XXX.686.045-XX); Chauana de Aragao Anunciacao Neves (XXX.700.535-XX); Eliel Gomes da Silva Neto (XXX.792.084-XX); Igor Leonardo Gomes de Souza (XXX.249.055-XX); Lara Britto de Almeida Domingues Neves (XXX.981.885-XX); Larissa Virginia da Silva Ribas (XXX.856.734-XX); Luisa Vilharquide Firmino (XXX.905.158-XX); Luiz Alberto Araujo de Seixas Leal (XXX.190.075-XX); Luiz Gonzaga de Almeida Neto (XXX.007.705-XX); Murilo Gomes de Jesus Oliveira (XXX.625.285-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.